Tribunal: TJPA
Processo: 0806416-77.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806416-77.2022.8.14.0045

APELANTE: ROBSON SANTOS MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente penas relativas a crimes de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, II, do Código Penal), em continuidade delitiva, e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), praticados mediante ingresso em residências e subtração de motocicletas, com utilização de adolescente na execução do delito e posterior apresentação de documento falso à autoridade policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas quanto à autoria delitiva que justifique a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se é cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório robusto, com confissão parcial do acusado, depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e de policiais militares, que localizaram os bens subtraídos na residência do réu, após rastreamento via GPS.

4. Presença de materialidade e autoria suficientemente demonstradas para a manutenção da condenação, afastando a alegação de dúvida razoável.

5. Reconhecimento da agravante da reincidência específica, diante da existência de três condenações definitivas anteriores, sendo uma considerada como reincidência e as demais como maus antecedentes.

6. Impossibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão parcial, em razão da multirreincidência do réu e da ausência de confissão nos crimes de furto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

“1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, é incabível a absolvição por insuficiência de provas. 2. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea não se aplica quando presente a multirreincidência e a confissão é parcial e restrita a um dos crimes imputados.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, I; 63; 65, III, “d”; 155, §1º e §4º, II; 307; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no AREsp 2347902/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 19/04/2024; TJMG, Ap. Crim. 1.0000.24.446958-1/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 24/09/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON SANTOS MENDES
, por meio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena definitiva de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, resultante das reprimendas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, em desfavor da vítima
José Raimundo Marreiros dos Santos
, e de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, inciso II, do mesmo diploma legal, em detrimento da vítima Lucival Junior da Silva, ambos em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, bem como à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, pela infração ao art. 307 do Código Penal (ID 29388575).

Consta da denúncia (ID 29388523) que, no dia 05/11/2022, durante o período noturno, na cidade de Redenção, o apelante teria adentrado em duas residências, mediante escalada, subtraindo duas motocicletas, pertencentes às vítimas
José Raimundo Marreiros dos Santos
e Lucival Junior da Silva. Na mesma ocasião, o réu teria corrompido o adolescente L. M. J., seu enteado, fazendo-o conduzir uma das motocicletas subtraídas até a residência em que ambos se encontravam, a fim de ocultá-la.

A localização do apelante tornou-se possível após o rastreamento de uma das motocicletas furtadas, conforme relato da guarnição da Polícia Militar acionada. O sistema de rastreamento indicou o endereço onde, ao acionarem o alarme do veículo, os policiais constataram a presença da motocicleta no interior da residência. Autorizados a ingressar no local pela companheira do apelante, encontraram duas motocicletas, além de notebooks e celulares sem comprovação de origem. O réu identificou-se falsamente, apresentando documento de identidade falso e, em seguida, tentou evadir-se, sendo contido pelos agentes.

O adolescente L. M. J., ouvido em sede policial, relatou que fora chamado por seu padrasto, durante a madrugada, para acompanhá-lo até uma casa aparentemente abandonada, de onde retiraram uma motocicleta, confirmando a participação do apelante na empreitada criminosa.

As vítimas, em seus depoimentos, confirmaram a subtração dos veículos e de objetos pessoais, destacando que o ingresso nas residências ocorreu mediante escalada, sem sinais de arrombamento.

Durante as diligências, foram ainda apreendidos outros bens de procedência não comprovada, entre eles um notebook da marca Dell, posteriormente reconhecido por Fernanda Gabrieli Brina, vítima de furto ocorrido dias antes, fato que reforçou os indícios de reiteração delitiva por parte do apelante.

Nas
razões recursais
(ID 29388579), a Defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação aos crimes de furto qualificado, sob o argumento de insuficiência probatória e ausência de comprovação da autoria delitiva, aduzindo que não restaram demonstradas as elementares do tipo penal, tampouco evidenciada a materialidade delitiva por meio de provas obtidas de forma autônoma e independente.

Subsidiariamente, requer a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sustentando que o Juízo a quo considerou a reincidência como circunstância preponderante, elevando a reprimenda de modo desproporcional. Afirma, ainda, que o apelante possui apenas três condenações com trânsito em julgado, razão pela qual seria indevida a preponderância da agravante, devendo ser reconhecida a confissão espontânea, de forma a restabelecer o equilíbrio na fixação da pena.

Em
contrarrazões
(ID 29388584), o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do apelo manejado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,

manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso,
para manutenção integral da sentença recorrida (ID 30557956).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

1.1
Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio
in dubio pro reo

A Defesa sustenta a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, alegando fragilidade do conjunto probatório e ausência de demonstração das elementares do tipo penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta que os elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial não são suficientes para amparar a condenação, devendo prevalecer a dúvida em favor do réu, nos termos do art. 155 do CPP.

A irresignação não merece guarida
.

O conjunto probatório revela, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos. A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 29388475, pág. 6), pelo procedimento investigatório, pelos autos de apreensão (ID 29388475, pág. 15) e de restituição das motocicletas (ID 29388476, pág. 4 e 11), além de outros documentos constantes dos autos.

A autoria, por sua vez, decorre do interrogatório do apelante, que confessou parcialmente os fatos (ID 29388573), ainda que procurando atenuar sua responsabilidade, bem como dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas, harmônicos entre si quanto à dinâmica delitiva. As vítimas relataram a subtração de duas motocicletas durante o período noturno, descrevendo o modo de execução, sendo um dos acessos mediante escalada e o outro sem sinais de arrombamento.

A vítima José Raimundo Marreiros dos Santos declarou, em juízo:

“acordou por volta de 5 horas, a sua moto Honda Biz não estava mais e o portão estava aberto, que o portão da casa é fechado, que não sabe como o agente entrou na casa, que o muro é alto e fica tudo trancado, que o portão não estava arrombado, que não sabe como ele abriu, que o portão estava aberto, que deu falta da motocicleta, que a motocicleta tem rastreador, que acionou a polícia, que não acompanhou os policiais,
que depois que a moto foi recuperada, compareceu na delegacia, que não conhece LUCIVAL e FERNANDA, que não teve contato com o acusado, que a moto não estava com nenhum problema, que geralmente guarda a chave do portão dentro de casa com a porta trancada, que não sabe como ele pegou a chave, que é muito cuidadoso, que tem criança pequena em casa, que a chave que abre o portão que dá acesso à rua foi localizada pelo depoente na fechadura da porta de acesso ao interior da residência do lado de fora da porta com outras chaves, que geralmente fecha a porta.” (grifei)

A vítima Lucival Junior da Silva, declarou, em juízo:

(...) “que a polícia chegou até ele, que então deu falta da moto, que a casa do depoente é toda fechada, que o agente entrou pelo fundo, que o lote do fundo tem somente uma torre de internet, que pulou para dento do seu quintal, quebraram o muro para colocar o pé para subir, tinha um buraco no muro, que esqueceu a chave da moto na ignição, que nesse dia ficou o carro aberto também, que geralmente deixa o controle do portão no quebra-sol do carro, que recuperou a moto na delegacia, que viu ROBSON na delegacia, que já tinha visto ROBSON na delegacia
, que o adolescente estava na DELEGACIA com o chinelo do depoente na Delegacia, que subtraíram dinheiro, e outros objetos, que recuperaram os objetos, que DELEGADO falou que o adolescente ajudou a buscar a moto, que ele levou as motos para um terreno e a o adolescente chegou a buscar as motos no terreno vago,
que viu notebook, telefones, que havia subtraído outra moto também, que DELEGADO comentou que o agente apresentou nome falso, que o DELEGADO era de Marabá e estranhou o nome dele, que sua moto é a HONDA/BIZ, placa QVU6C15,
que foram subtraídos dois capacetes, uma face, relógio e dinheiro, controle do portão, que estava na delegacia tinha dado falta de outros objetos, que a policial falou que tinha objeto na casa dele, que então se deslocaram até a casa na companhia do adolescente e a esposa do acusado, que encontraram relógio, dois capacetes, que o adolescente quem localizou os objetos e apresentou, que o adolescente falava que o acusado tinha subtraído esses bens
.” (*grifei)

Os policiais militares responsáveis pela diligência confirmaram ter localizado o réu na posse dos bens subtraídos, encontrados em sua residência após o rastreamento de uma das motocicletas furtadas. No local, também foram apreendidos outros objetos de origem não comprovada, reforçando a autoria delitiva.

A testemunha PM Withalla Johnathan Moura Parreira, narrou em juízo:

(...) “
ao chegar no local foi localizada a moto, que a esposa abriu e autorizou a entrada, que foram localizadas outra moto, notebooks e peças, que ele apresentou RG, que tinha um menor na casa que participou, que ele induziu o menor a pilotar a motocicleta, que o menor era enteado do agente, que o menor relatou que chegou na residência junto com o padrasto pilotando a moto, que a outra moto também tinha sido subtraído de uma mulher
, que havia um notebook de EMATER, que o agente negava a propriedade dos objetos, que o agente não empreendeu fuga,
que não teve contato com a vítima proprietária da moto com alarme, que o documento apresentado pelo acusado tinha a sua foto, que o documento foi apresentado na delegacia, que presenciou o enteado do acusado dizendo que ele pediu para que fossem buscar uma motocicleta, que, salvo, engano, seria a moto que não tinha rastreador
.” (grifei)

De igual modo, a PM Elienai Barros Lima Damasceno, narrou que:

“a vítima é esposo da moça que contratou o serviço, que trabalha autônomo como rastreamento de veículo, que a esposa que fez a instalação, que vende o uso do serviço, que não monitora, que a vítima lhe acionou, por volta de 5 horas da manhã falando que tinham levado a moto, perguntou se poderia ajudar, que rastreou e localizou a casa onde a moto estava
, que acionou a guarnição, que Sargento questionou se a moto estava lá,
que acionou o alarme e a acionou dentro da casa, que ingressaram na residência, que não ingressou na residência, que tinha vários menores que não teve contato com eles, que ficou na rua, que a casa não era toda murada, que havia duas motos na casa
, que foi até a Delegacia e perguntou e falou que havia celulares, notebook e outra moto, que o adolescente foi apresentado na Delegacia, que soube depois que ele estava com documento falso, que conversou com a esposa da vítima que contratou o serviço, que ela disse que tinha entrado dentro da casa e levado a moto.” (grifei)

Depreende-se, portanto, que as provas colhidas em juízo corroboram integralmente a narrativa da denúncia, não subsistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, o que afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

O fato de as vítimas não terem presenciado o momento exato da subtração não desqualifica o conjunto probatório, sobretudo diante dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e encontraram o apelante na posse dos objetos furtados. Testemunhos de agentes públicos, dotados de fé pública e prestados sob compromisso legal, possuem elevado valor probatório, não havendo nos autos qualquer indício de contradição ou má-fé que os desautorize.

Quanto à tipicidade, ficou comprovado que o apelante subtraiu, para si, duas motocicletas Honda Biz 125, uma branca e outra marrom, mediante escalada e com
animus rem sibi habendi
, configurando o dolo de assenhoramento definitivo da coisa alheia. O delito consumou-se no momento da inversão da posse das
res furtivae
, bastando que o agente as retirasse da esfera de vigilância das vítimas, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessário o gozo pacífico ou prolongado do bem. Trata-se da consagrada teoria da
amotio
ou
apprehensio
, amplamente acolhida pela jurisprudência nacional.

Diante desse cenário probatório firme e coerente, inclusive com a localização e restituição das motocicletas mediante rastreamento via GPS, não prospera a alegação de ausência de provas.

Como é cediço, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos dos autos, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante, conforme reconhece a jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - VIABILIDADE - DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA E DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA.

- Demonstradas a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, não há que se falar em absolvição do apelante.

- A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos.

- A primariedade e os bons antecedentes da ré, aliados à ausência de fundamentação idônea que justifique a fixação de regime mais gravoso, autorizam a imposição do regime semiaberto, a teor do art. 33, §2º, "b" e §3º, do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.446958-1/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/2025, publicação da súmula em 24/09/2025)" (grifei)

A tese de negativa de autoria, por conseguinte, carece de respaldo nos autos.
Comprovadas a materialidade e a autoria, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação tal como lançada na origem
.

1.2
Da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea

No que se refere à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sustenta a Defesa que o Juízo sentenciante incorreu em equívoco ao reconhecer a preponderância da reincidência sobre a confissão, pleiteando a compensação entre ambas. Argumenta que o apelante possui três condenações transitadas em julgado, sendo duas valoradas como maus antecedentes e uma como reincidência, o que não justificaria o afastamento da atenuante. Aduz, ainda, que a compensação seria aplicável tanto ao crime de furto qualificado quanto ao de falsa identidade, pois o réu teria colaborado com a instrução criminal ao admitir parcialmente os fatos.

Todavia,
não assiste razão ao apelante
.

Da leitura da sentença, observa-se que o magistrado de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão parcial espontânea exclusivamente em relação ao delito de falsa identidade, uma vez que o réu admitiu em juízo a prática do referido crime, circunstância efetivamente considerada para a formação do convencimento judicial, em conformidade com a Súmula 545 do STJ,
verbis
:

(...)

“Em relação às causas
agravantes e atenuantes
, deve ser reconhecida em favor do acusado a atenuante da
confissão parcial
espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), por ter confessado espontaneamente a autoria do crime perante a autoridade judiciária, por ocasião dos seus interrogatórios, em relação ao crime de
falsa identidade
.

Aliás,
tal circunstância fora considerada para formação da convicção deste juízo, de modo faz(em) jus à atenuante, consoante Súmula 545, do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal”.

Não incidem atenuantes em relação aos crimes de furto
.

Incide a agravante da reincidência específica (CP, art. 61, I, do CP), tendo em vista que o acusado praticou os crimes de furto e de falsa identidade depois de transitar em julgado as condenações registradas na sua CAC
– Certidão de Antecedentes e atestado de pena extraído do SEEU - 0000992-80.2018.8.14.0028 anexado.

O acusado registra 3 condenações transitadas em julgado anteriormente
, a saber: 0000874-16.2011.8.14.0062 - art. 155, §1°, do CP, transitado em julgado em 18/03/2012; autos n. 0002866-37.2014.8.14.0062 - art. 12, caput, da Lei 10.826/03, transitado em julgado em 15/08/2017; e autos de n. 0069519-89.2015.8.14.0028 - art. 155, §4°, do CP, transitado em julgado em 03/05/2016; todas em fase de execução penal, com penas unificadas.

Assim, trata-se de multireincidente, razão pela qual, a condenação pelos autos 0069519-89.2015.8.14.0028 - art. 155, §4°, do CP, transitado em julgado em 03/05/2016, será considerada como a agravante da reincidência a ser valorada negativamente na segunda fase da dosimetria, preenchendo-se, portanto, os requisitos do art. 63, do CP, sendo específica quanto aos furtos.

Outrossim, as outras 2 condenações
(0000874-16.2011.8.14.0062 - art. 155, §1°, do CP, transitado em julgado em 18/03/2012; autos n. 0002866-37.2014.8.14.0062 - art. 12, caput, da Lei 10.826/03, transitado em julgado em 15/08/2017)
serão valoradas como circunstância judicial desfavorável relativa ao vetor maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento dominante da jurisprudência
” (grifei)

Em relação aos crimes de furto qualificado, portanto, o Juízo sentenciante, com acerto, deixou de reconhecer a atenuante, uma vez que o apelante negou a autoria e afirmou desconhecer a origem ilícita dos bens apreendidos, inexistindo confissão judicial ou extrajudicial apta a influir no convencimento do julgador.

Por outro lado, restou corretamente reconhecida a agravante da reincidência específica (art. 61, I, do Código Penal), tendo em vista que o apelante ostenta três condenações criminais definitivas por fatos anteriores, configurando multirreincidência. Duas dessas condenações foram adequadamente valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, e a terceira, relativa a crime de furto, foi considerada para fins de reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal e da jurisprudência pacífica do STJ, que admite a utilização de condenações diversas para caracterização de maus antecedentes e reincidência, sem ofensa ao princípio do
non bis in idem
.

No tocante à preponderância entre as circunstâncias, o magistrado de origem observou o disposto no art. 67 do Código Penal e reconheceu a prevalência da reincidência sobre a confissão espontânea, diante da multirreincidência do réu, cuja conduta evidencia propensão à reiteração criminosa.

Tal entendimento harmoniza-se com a orientação do STJ, segundo a qual a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea somente é admitida em hipóteses de reincidência simples, devendo ser afastada ou, no máximo, parcial quando se tratar de multirreincidência, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CRITÉRIOS ARITMÉTICOS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no AREsp n. 1 .477.936/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023.) 2. Na espécie, o aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), o que corresponde a um acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável, está em consonância com a jurisprudência desta Corte . Precedentes.3.
Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado
.4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2347902 TO 2023/0121948-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).” (grifei)

Diante desse quadro, verifica-se que o Juízo sentenciante observou, de forma criteriosa, o princípio da individualização da pena, ponderando adequadamente as circunstâncias atenuantes e agravantes, em conformidade com a lei penal e com a jurisprudência consolidada.

Assim, afasto a pretensão defensiva de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo ser preservada a dosimetria tal como fixada na origem.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/12/2025